Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705426-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA GOMES DOS SANTOS, MARIA REGINA ALVES AGRAVADO: UNIÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, órgão jurisdicional integrante do egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região – TRF1. Trata-se de evidente erro material no protocolo da peça, por meio do sistema PJe de Tribunal distinto daquele a quem se dirige o recurso, como se vê do próprio endereçamento constante das razões recursais. Sendo assim, remeta-se cópia integral dos presentes autos ao setor competente para promover a distribuição do recurso junto ao egrégio TRF1, via malote digital, com nossas homenagens. Após, cancele-se a distribuição. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator